Tribunal: STF
Processo: AI 493438
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Admissibilidade de recurso trabalhista. 3. Ofensa reflexa à CF/88.
Precedentes. 4. Recurso que não ataca todos os fundamentos da
decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento